Tribunal: STF
Processo: RE 1557161
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo (eDOC 120).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 198, §10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que a negativa de reconhecimento da contagem de tempo especial à segurada no período impugnado violou o dispositivo constitucional suscitado. Defende-se que "há necessidade da interposição do presente remédio constitucional para sanar a violação apontada, para que seja garantido à Recorrente o direito ao reconhecimento da atividade especial no período em que exerceu atividade insalubre como AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, em decorrência do advento da EC 120/2022, conjugada com a comprovação da função e da exposição aos agentes nocivos biológicos por meio do PPP" (eDOC 136, p. 16).



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 183).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 120, p. 2):



    “(...) 6. Tempo especial. Períodos de 06.09.2003 a 31.01.2012 e de 02.07.2012 a 12.07.2018. 



    6.1. No que diz respeito aos agentes biológicos, a TNU, no julgamento do tema 205, fixou as seguintes teses: “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”. Além disso, no julgamento do tema 211, a TNU fixou a tese de que para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. 



    6.1.2. À luz dessas teses, verifica-se dos PPPs juntados no ev. 1, PROCADM7, fls. 28-30 e no ev. 1, PROCADM7, fl. 01, que a descrição das atividades da autora (preponderantemente de orientação e acompanhamento da população sob sua responsabilidade) e o local em que eram realizadas evidenciam que nos períodos objeto do recurso inominado não havia probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em geral, de forma que os intervalos de 06.09.2003 a 31.01.2012 e de 02.07.2012 a 12.07.2018 não podem ser considerados como tempo especial por exposição a agentes biológicos. 



    6.1.3. A regra introduzida no ordenamento jurídico pelo art. 1º da EC n. 120/2022 não se aplica ao caso dos autos porque, segundo o princípio do “tempus regit actum”, a contagem especial do tempo de serviço rege-se pela lei vigente na época de sua prestação. Assim, o enquadramento pela categoria profissional apenas é possível para o tempo de labor exercido após a vigência da referida emenda.



    (...)” (grifei).



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem especial de tempo de serviço. Condições insalubres. Aposentadoria especial. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1496815 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1385557 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16.08.2022, DJe 24.08.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente